Tribunal: TJES
Processo: 0004695-53.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004695-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LUIS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c § 4º, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para absolver o apelante por ausência de provas da materialidade e da autoria; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Laudo Pericial Definitivo e, principalmente, pelo depoimento do policial militar, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por demais elementos dos autos.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, quando harmônico com outras provas dos autos, possui eficácia probatória e não pode ser desqualificado apenas por sua origem funcional.

5. A quantidade (28 pinos de cocaína), o local da apreensão (área de conhecida traficância), e os objetos encontrados na residência do acusado (balança de precisão e material para embalo de drogas) evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a alegação de uso pessoal.

6. A ausência de flagrante ato de comercialização não impede a caracterização do tráfico, bastando a verificação de condutas típicas como guardar ou trazer consigo substância entorpecente com intuito de mercancia.

7. A aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 exige análise de critérios objetivos previstos no § 2º, os quais não se verificam no caso concreto, dadas a natureza e quantidade da droga, o local dos fatos, as circunstâncias da prisão e a conduta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, prestado sob contraditório e em harmonia com demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de substancial quantidade de entorpecente, acondicionada para mercancia, aliada a instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e material de embalo, afasta a tese de uso pessoal.

3. A caracterização do crime de tráfico independe da comprovação do ato de comercialização, bastando a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022, DJES 02.05.2022. STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.; TJES, ApCr nº 0000111-47.2014.8.08.0049, Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro, j. 19.12.2018, DJES 14.01.2019.; TJES, ApCr nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 30.11.2022, DJES 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004695-53.2020.8.08.0048

APELANTE: TIAGO LUIS RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
TIAGO LUIS RIBEIRO
em face da r. sentença de ID 12662640 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo sido fixada, a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 12662647, a apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição por falta de provas pelo princípio do
in dubio pro reo
ou pela falta de provas de autoria, subsidiariamente:
(ii)
é necessária a desclassificação do crime imputado para previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, ao ID 12662649, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 12867360, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fl. 02/03 do ID 12185510) o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de março de 2010, por volta das 20 horas, próximo ao cemitério do bairro Boa Vista, em Nova Almeida,.

Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e oito pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fls. 17/18 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 19).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola com as drogas, próximo a um mato, motivo pelo qual os Policiais fizeram a abordagem e detiveram o denunciado.

Em seguida, os Policiais recolheram a sacola dispensada e constataram que em seu interior estavam os 28 pinos de cocaína.

Logo depois, os Policiais, para buscarem um documento de identificação, se dirigiram à casa do denunciado, localizada na rua Bela Vista, n° 17, bairro Nova Almeida, Serra/ES, onde mantiveram contato com a mãe dele, a qual autorizou a realização de buscas no imóvel, sendo apreendido material para embalar drogas e uma balança de precisão (auto de apreensão fls. 17/18).

Consta ainda que foi apreendido um aparelho celular (auto de apreensão fls. 17/18.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, o(s) denunciado(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33, da Lei n° 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente.

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas para a condenação ou provas de autoria e de materialidade dos crimes. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 20), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 22) e Laudo Pericial Definitivo às fls. 128; e demais provas, principalmente as testemunhais (mídia juntada no link de ID 13119400).

Extrai-se do testemunho do policial militar ouvido esclarecimentos detalhados sobre a prisão do apelante, o que se segue:

SD/PMES LEANDRO LUIS DE SOUZA:

“[...] Que recorda-se da ocorrência; que foi visto pela guarnição e por toda equipe da viatura quando um indivíduo dispensou uma sacola próximo ao mato; que foi feita a abordagem do indivíduo, foi identificado; que nessa sacola tinha uma quantidade de entorpecentes, pinos de cocaína; que foi o acusado presente em audiência que dispensou a sacola; que ele falou que os entorpecentes eram deles sim; que ele falou que era dele, onde ele foi abordado é uma região de intenso tráfico de drogas na região de nova Almeida; que fomos até a residência dele para pegar o documento de identificação dele; que foi feito contato com a mãe dele e ela franqueou nossa entrada e lá foi encontrado material de embalo e uma balança de precisão; que eu não o conhecia; que nós encontramos material de embalo e balança que geralmente é usada por traficantes; que uma quantidade de drogas daquela ali, ninguém leva para uso próprio, geralmente é feito para revenda; que não me lembro onde a balança de precisão foi encontrada na residência; que em busca pessoal não foi localizada nenhuma droga, só que foi visto nitidamente ele jogando uma sacola no mato; que estávamos dentro da viatura e foi visto o momento em que ele soltou a sacola próximo ao mato [...]”

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

Verifico, assim, que a materialidade e autoria dos delitos imputados às apelantes, estão provadas pelo Auto de Apreensão, os autos de constatação de substância entorpecente, e pelo depoimento do policial, ficando inviabilizada a absolvição por falta de provas.

Também não serve para afastar a condenação ou para a desclassificação para o art. 28 o fato de a apelante não ter sido flagrada comercializando entorpecentes, pois a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter as apelantes incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Para se verificar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso se faz analisar o contexto fático em que os entorpecentes foram apreendidos.

Nesse sentido, veja-se julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (
TJES; APCr 0009398- 57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021
) - destaquei

_________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido. (
TJES; Apl 0000111-47.2014.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 19/12/2018; DJES 14/01/2019
) - destaquei

_________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido. (
TJES; APCr 0000818-18.2021.8.08.0001;
Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg.: 30/11/2022; Publ. 19/12/2022
) - destaquei

No caso em questão, além dos entorpecentes encontrados 28 pinos de cocaína devidamente embalados para comercialização, além de balança de precisão e material de embalo. Deste contexto fático, permite-se extrair a imputação por tráfico de drogas, não sendo cabível a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, haja vista ter sido suficientemente demonstrado que o apelado mantinha em depósito quantidade de entorpecente destinada à traficância.

Dadas tais circunstâncias também deve ser afastado o pleito pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº. 11.343/06, pois, para aplicar tal desclassificação é necessário que se atente aos parâmetros apontados pelo §2º do art. 28, isto é, à “natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso ora julgado, verifica-se que a natureza e a quantidade é variada e mais do que o razoável para se considerar como destinada ao uso próprio, com relação ao local e condições em que se desenvolveu a ação, conforme apontado pelos policiais, à época dos fatos era conhecido ponto de intensa traficância e as condições do flagrante demonstram que o fim era de mercancia.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas, de maneira que demonstrada ficou a destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de MANTER a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao presente recurso
.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.